Tribunal: TJMT
Processo: 1008821-72.2023.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008821-72.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO FERREIRA MACHADO NETO - CPF: 031.481.591-01 (RECORRENTE), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DO CONSUMIDO
R
. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.

FURTO DE CARTÃO.
COMPRAS
SIMULTÂNEAS E
DESTOANTES DO PADRÃO DE CONSUMO DO CORRENTISTA.

COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
RESTRITIVOS DE CRÉDITO PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS.
DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a dis
cussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015).

2.
As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes.

Quando
a instituição financeira
não
adot
a
as devidas providências
assim que
comunicada do furto do cartão
do correntista
,
bem como não

detecta a
sequência de transações
simultâneas e
fora dos padrões de compra do consumidor,
caracteriza
-se a conduta ilícita
.

3.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ
(STJ
AgInt

no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

A

existência
de
restritivos

preexistentes
que
não

foram

judicializados

descaracteriza
o
dano
moral
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008821-
72.2023.8.11.0006

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
:
BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido
:
SERGIO FERREIRA MACHADO NETO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SERGIO FERREIRA MACHADO NETO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de BANCO BRADE
SCO S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que

não

foi

comprovada
a
regularidade
das
dívidas

cobradas
e
negativadas
pela
parte

reclamada
.
Julgou

procedente
a
ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.000,00, a
título de dano moral, acrescido s de juros
de mora a
partir
da data do
arbitramento
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

cometeu

conduta

ilícita
e
não

possu
i

responsabilidade

pelos

danos

sofridos

pelo

consumidor
,
pois

ele

próprio

forneceu
a
senha
de
seu

cartão
para
terceiros
; b)
não

houve

dano
moral
sofrido
; c) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
; e d)
os

juros
de mora
devem

incidir a partir do arbitra mento do dano moral. Requereu o reconhecimento de sua

ilegitimidade

passiva

ou
, no
mérito
, a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das
partes
,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria
da
Ass
erção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.
Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva
do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a
qual
as
condições
da
ação

devem

ser

aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo
de

admissibilidade
da

demanda
, as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regiment
al a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASS
ERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da
Teoria
da
Asserção
,
quando
as
partes
da
relação

jurídica de direito material coincidem com partes da relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As
partes
da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com
partes
da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/
10/2023)

Em

exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as
partes
da
relação

jurídica
de
direito
material (
relação

contratual
,
instituição

bancária
e
correntista
)
coincidem
com as
partes

desta

demanda
,
tornando -as legítimas para figurar no polo ativo e passivo
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar

de
ilegitimidade

passiva
.

Segurança dos
serviços

bancários
.

As
instituições

financeiras

devem
ser
cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
(
artigo
421 do Código Civil) para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

prejudicados
,
principalmente

por
se
tratar
de
relação
de
consumo
.

Por
isso
,
quando
o
prestador
de
serviço

não

disponibiliza

meios
de
segurança

eficientes
e
possibilita
que
seus

clientes
, que
confiaram

em

seus

serviços

financeiros
,
sejam

prejudicados

por

delinquentes
,
comete

conduta

ilícita
.

A
propósito
, a
Súmula
479 do STJ
preconiza
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
".

Nesse
sentido
:

(...) 4. A
jurisprudência
do STJ
compreende
que
a

atividade

bancária
,
por

suas

características
de
disponibilidade
de
recursos

financeiros
e
sua

movimentação

sucessiva
,
tem

por

resultado

um
maior

grau
de

risco

em

comparação
com
outras

atividades

econômicas
.
Consequentemente
,
foi

editada
a
Súmula
479, a qual
dispõe
que "as
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". (STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)

Examinando
o
caso

concreto
e
diante
das
transações

impugnadas
pela
parte

reclamante
,
cabe
ria
à
instituição

financeira

demonstrar
que
efetivamente

todos

os

recursos

tecnológicos

disponíveis

foram

utilizados
para
evitar
o
dano

ao

consumidor
,
todavia
,
não

há

qualquer

elemento

comprobatório

neste

sentido
.

Vale
ressaltar
que
foi

realizada

reclamação

pelo

consumidor
a
fim
de
comunicar o furto do cartão e
contestar
as
compras

realizadas
(ID 236393240/PJe2),
bem como
foi registrado
boletim de ocorrência,

contudo
,
não

foi

comprovada nenhuma

tentativa
de
solução
pela
instituição

bancária
.

Destaca
-se
também
que,
por

possuir
o
dever
de
segurança
,
a

instituição

financeira
, para
demonstrar
um
eficiente

serviço
de
segurança

financeira
,
tem
(
ou

deveria

ter
)
plenas

condições

tecnológicas
de
detectar

transações
de alto valor, que
destoam dos padrões e perfil de compra do consumidor
.

Não

sendo

tomadas

estas

medidas
pela
instituição

bancária
,
tal

omissão
se
traduz

em
claro
defeito

na

prestação
de
serviços
,
entendimento

este

corroborado
pela
assente

jurisprudência
do STJ
através
do Tema
Repetitivo
466/STJ e
Súmula
479/STJ.

A
propósito
:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. O
propósito

recursal

consiste

em

decidir
(I)
se

a

instituição

financeira

responde

objetivamente

por

falha

na

prestação
de
serviços

bancários
,
consistente

na

contratação
de
empréstimo

realizada

por

estelionatário
; e (II) se
possui
o
dever
de
identificar
e
impedir

movimentações

financeiras
que
destoam
do
perfil
do
consumidor
. 3. O
dever de segurança é noção que abrange tanto a

integridade

psicofísica
do
consumidor
,
quanto

sua

integridade
patrimonial,
sendo

dever
da
instituição

financeira

verificar
a
regularidade
e
a

idoneidade
das
transações

realizadas

pelos

consumidores
,
desenvolvendo

mecanismos

capazes
de
dificultar

fraudes

perpetradas

por

terceiros
,
independentemente
de
qualquer

ato
dos
consumidores
. 4.
A

instituição

financeira
,
ao

possibilitar
a
contratação
de
serviços
de
maneira

facilitada
,
por

intermédio
de redes
sociais
e
aplicativos
,
tem
o
dever
de
desenvolver

mecanismos
de
segurança
que
identifiquem
e
obstem

movimentações
que
destoam
do
perfil
do
consumidor
,
notadamente

em

relação
a
valores
,
frequência
e
objeto
. 5. Como
consequência
,
a

ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações

atípicas
e que
aparentam

ilegalidade

corresponde
a
defeito

na

prestação
de
serviço
,
capaz
de
gerar
a
responsabilidade

objetiva

por

parte
da
instituição

financeira
. 6.
Entendimento

em

conformidade
com Tema
Repetitivo
466/STJ e
Súmula
479/STJ: "As
instituições

financeiras

respondem

objetivamente

pelos

danos

gerados

por

fortuito

interno

relativo
a
fraudes
e
delitos

praticados

por

terceiros
no
âmbito
de
operações

bancárias
". 7.
Idêntica

lógica
se
aplica
à
hipótese

em
que
o

falsário
,
passando
-se
por

funcionário
da
instituição

financeira
e
após

ter

instruído o consumidor a aumentar o limite de suas

transações
,
contrata

mútuo
com o banco e,
na

mesma
data, vale-se do alto
montante

contratado
e dos
demais

valores

em

conta

corrente
para
quitar

obrigações

relacionadas
,
majoritariamente
, a
débitos

fiscais
de
ente

federativo

diverso

daquele

em
que
domiciliado
o
consumidor
. (...) (
REsp
n. 2.052.228/DF,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023.)

(...) 6
. O
dever
de
adotar

mecanismos
que
obstem

operações

totalmente

atípicas

em

relação

ao

padrão
de
consumo
dos
consumidores

enseja
a
responsabilidade
do
prestador
de
serviços
, que
responderá

pelo

risco
da
atividade
, pois
a

instituição

financeira

precisa se precaver a fim de evitar golpes desta

natureza
,
cada

vez

mais

frequentes
no
país
. 7. Quando se
trata
de
responsabilidade

objetiva
, a
possibilidade
de
redução
do
montante

indenizatório

em
face do
grau
de culpa do
agente

deve
ser
interpretada

restritivamente
,
devendo
ser
admitida

apenas

naquelas

hipóteses

em
que
o

agente
,
por

meio
de
sua

conduta
, assume e
potencializa
,
conscientemente
, o
risco
de
vir
a
sofrer

danos

ao

contratar
um
serviço
que
seja

perigoso
. 8.
Não
é
razoável

afirmar
que
o

consumidor

assumiu

conscientemente
um
risco

ao

digitar
a
senha

pessoal
no
teclado
de
seu

telefone

depois
de
ouvir
a
confirmação
de
todos

os

seus
dados
pessoais
e
ao

destruir

parcialmente
o
seu

cartão
antes de
entregá
-lo a
terceiro
que
dizia
ser
preposto

do
banco,
porquanto

agiu

em

razão
da
expectativa
de
confiança
que
detinha

nos

sistemas
de
segurança
da
instituição

financeira
. 9.
Entende
a Terceira
Turma

deste
STJ que o banco
deve
responder
objetivamente

pelo

dano

sofrido

pelas

vítimas
do golpe do
motoboy

quando

restar

demonstrada
a
falha
de
sua

prestação
de
serviço
,
por

ter

admitido

transações que fogem do padrão de consumo do correntista
. 10. Se
demonstrada

a

existência
de
falha

na

prestação
do
serviço

bancário
,
mesmo
que
causada

por

terceiro
, e
afastada
a
hipótese
de culpa
exclusiva
da
vítima
,
cabível

a

indenização

por

dano

extrapatrimonial
,
fruto
da
exposição

sofrida

em

nível

excedente

ao

socialmente

tolerável
. (...) (STJ
REsp
n. 2.015.732/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

AÇÃO DECLARATÓRIA –
Consumidor
– "Golpe do
motoboy
" –
Cartão
de
crédito

utilizado

por

terceiro
–
Transações

nitidamente

destoantes
do
padrão
de
consumo
do
consumidor
– Dever de a
instituição

financeira

zelar
pela
segurança
das
transações
–
Exclusão
do
nexo
causal –
Impossibilidade
–
Inteligência
da
Súmula
479 do STJ: – É
dever
da
instituição

financeira

zelar
pela
segurança
das
transações
de
seus

clientes
,
razão
pela qual,
falhando

nessa

tarefa
,
não

há

exclusão
do
nexo
causal, pela
utilização
do
cartão
de
crédito

por

terceiro
,
aplicando
-se
ao
particular a
Súmula
n. 479 do STJ,
ainda
que
o

consumidor

tenha

sido

vítima
do "Golpe do
motoboy
",
impondo
-se a
declaração
de
inexigibilidade
das
compras

contestadas
. DANO MORAL –
Consumidor
–
Uso

indevido
de
cartão
de
crédito
–
Fraude
–
Transações

nitidamente

destoantes
do
padrão
de
consumo
do
cliente
–
Contestação
das
transações

ignorada
pela
instituição

financeira
– (...) RECURSO PROVIDO. (TJSP;
Apelação

Cível
1025037-71.2020.8.26.0564; Relator (a): Nelson Jorge Júnior;
Órgão

Julgador
: 13ª Câmara de
Direito
Privado;
Foro
de São Bernardo do Campo - 8ª Vara
Cível
; Data do
Julgamento
: 30/08/2021; Data de
Registro
: 30/08/2021)

O juízo a quo abordou bem
ess
a questão, decidindo que apesar das “
alegações da Requerida, infere-se dos autos que o autor realizou a comunicação dos fatos à Requerida, bem como registrou Boletim de Ocorrência. Contudo, a Requerida apesar de possuir os meios adequados para cancelamento das compras/cartão, entendeu por bem não resolver o imbróglio administrativamente.

Ademais, visualizo que foram debitados os respectivos valores: R$ 198,52, R$ 198,51 e R$ 198,53, em momentos simultâneos, o que deveria ter sido considerado imediatamente suspeito pela instituição financeira
”.

Portanto
,
diante
da
ineficiência
dos
recursos

tecnológicos

ou

da
sua

má

utilização
pela
instituição

financeira
,

bem como
da
sua
inércia quando comunicada
d
a situação ocorrida,

torna
-se
evidente
a
conduta

ilícita
e
a
responsabilidade

pelos

prejuízos
da
parte

reclamante
.

Dano
moral.
Restritiv
o
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido
(
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivo
s
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
.
(STJ
REsp
1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente,
com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe ind
enização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento
de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS B
ÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Com base no extrato juntado no ID 236393239/PJe2, verifica-se que existe
restrição preexistente em nome da parte
reclamante, pois a negativação realizada pela parte reclamada, discutida nesta ação, ocorreu em 06/06/2023,
mas

há restrição realizada por BANCO INTER S/A e PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A, em 25/03/2023 e 11/02/2023
, respectivamente, o que descarac
teriza o dano, já que não há nos autos prova de que o
s
débito
s
mais antigo
s
se encontra
m

judicializado
s
,
nos termos acima explicitados.

Nesse

sentido
:

(...) 4.
Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
. A
inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. A
existência
de
restritivos

preexistentes
, que
não

foram

judicializados
,
descaracteriza
o
dano
moral. No
caso

concreto
,
deve

prevalecer
o
extrato

apresentado
pela parte
reclamada
(ID 205969672/PJe2),
pois

foi

emitido

mais

recentemente
. O
extrato

juntado
pela parte
reclamante

não

neutraliza
o
extrato
da parte
reclamada
,
porquanto

este

último

também

inclui

os

restritivos
do SCPC,
enquanto
o
juntado
pela
reclamante

apresenta

apenas

os

registros
do SERASA.
Com base no
extrato

juntado
no ID 214636167/PJe2,
constata
-se que
existem

restrições

preexistentes
no
nome
da parte
reclamante

realizadas

pelo
Mercado Pago, o que
descaracteriza
o
dano
,
já
que
não

há

nos
autos
prova
de que se
encontram

judicializados
.
Por
tanto
,
não
é
devida
a
indenização

por

dano
moral,
como

bem

decidiu
o
juízo
singular. (...) (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Por
tanto,não é devida a indenização por dano moral.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

dano
moral
sofrido
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
das
demais

matérias

devolvidas

pelo

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcia
l

provimento

tão

somente
para
afastar
a
condenação

em

danos

morais

fixada
. No
mais
,
mantém
-se

inalterada
a
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2024